Tribunal: TJPA
Processo: 0002801-73.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002801-73.2020.8.14.0501

APELANTE: MAYCON RODRIGUES PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Maycon Rodrigues Pinto
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Distrital de Mosqueiro - Comarca de Belém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená0lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (cf. páginas 1/3, do ID

5059341
).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo
(cf. ID
5059342
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5059343)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID
5541878
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Aduz a defesa não haver provas de que o apelante “tenha efetivamente participado da ação criminosa” (página 5, do ID

5059342), requerendo sua absolvição com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A condenação foi fundada em sólido e harmônico arcabouço fático-probatório, o qual demonstra de forma contundente - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, nas imediações do local dos fatos, portando consigo a arma de fogo usada no crime (página 8, do ID 5059340), logo depois de ter entrado em luta corporal com a vítima, quem, com a ajuda de populares, conseguiu reaver os seus pertences subtraídos.

Em juízo, a vítima descreveu a ação delituosa em conformidade com a denúncia (ID 5059339), afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do crime (mídia “00.00.00.000000.wmv”, ID 12212772).
Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução.

Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Some-se a isso o fato de que o apelante confessou a autoria delitiva em seu interrogatório (mídia “00.15.56.011000.wmv”, ID 12212772), corroborando o depoimento da vítima e os termos da inicial acusatória.

Nesse contexto, é patente que a argumentação defensiva de inexistência de provas denota mero inconformismo, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, alegando que essa não foi apreendida e, consequentemente, não foi periciada, a fim de que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Descabido o pedido. A uma, porque, diferentemente do alega a defesa, a arma de fogo foi apreendida, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto constante na
página 8, do ID 5059340. A duas, porquanto ainda que não houvesse sido apreendida e mesmo que não tenha sido periciada, o seu efetivo emprego foi comprovado nos autos por meio de prova oral (palavra da ofendida e confissão do apelante), o que é suficiente para a incidência da majorante, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

Por fim, registro não haver reparos a fazer na dosimetria da pena, pois realizada dentro das exatas proporções do crime a que foi condenado o apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01/11/2023